Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727949-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JORGE LUIS BISPO DA SILVA, ELIAS JOSE DE CARVALHO FILHO, ANGELO DUARTE MEDRADO, ASSOCIACAO CRISTA DE SERV PUB E PART DE ENTID PRIVADAS, MARCOS ANTONIO DA COSTA CARVALHO, QUITERIA ALVES DE CARVALHO, ANNIE BREDIKS MEDRADO, JORGE LUIZ DOS SANTOS, ASTEC CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA, ARNON RODRIGUES ROSA, SILVIO FELIX DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Bradesco Seguros S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID de origem 96003001) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação – CNH e dos cartões de crédito dos executados. Em suas razões recursais (ID 28628124), o agravante esclarece já ter esgotado a utilização de todas as medidas executivas típicas cabíveis, sem alcançar resultado frutífero para a quitação do débito cobrado. Narra a ocorrência cronológica dos atos processuais, desde o início da fase de cumprimento de sentença, há mais de 6 (seis) anos. Afirma que a contenda entre as partes já persiste há mais de 20 (vinte) anos. Nesse contexto, declara que, esgotadas as vias ordinárias de execução, o caso demanda a aplicação de medidas atípicas destinadas à coerção para adimplemento do débito, especificamente o bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH dos agravados. Aduz ser assegurado o direito à atividade satisfativa que resguarde a efetividade da ordem judicial, consoante prevê a redação dos arts. 4o e 6o do CPC. Afirma que o fato de o art. 805 do CPC prever que a execução se dará da forma menos gravosa para os executados, assim ocorrerá quando houver vários meios para promovê-la, o que não seria o caso dos autos. Argumenta ser firme e repetitivo o entendimento do c. STJ no sentido de que medidas executivas atípicas são possíveis, desde que previamente tenha se esgotado as medidas típicas e que a decisão que as determine seja devidamente fundamentada. No ponto, transcreve precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Nessa linha, sustenta que a recente jurisprudência e a doutrina expressam aceitação de utilização de medidas atípicas na execução, sendo apenas necessário o respeito à razoabilidade, proporcionalidade, bem como que tais medidas tragam benefícios à efetividade da execução. Ressalta não constituir violação à dignidade da pessoa humana o bloqueio de cartões de crédito, uma vez que a concessão de crédito bancário não representaria fonte de renda. Defende a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, por entender estarem reunidos os pressupostos legais para o seu deferimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a adoção de medidas executivas atípicas para o bloqueio dos cartões de crédito e suspensão da CNH dos agravados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 28628131 e 28628133). Registre-se que, em que pese a prevenção indicada na certidão de ID 28645544, os autos foram distribuídos para esta Relatoria em virtude do afastamento do Exmo. Sr. Desembargador Hector Valverde. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1329269, 07017838220208079000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não observada a pertinência da medida vindicada pela parte agravante, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora